Tribunal: TJMT
Processo: 1008888-84.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008888-84.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COMPANY TANGARA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.841.668/0001-95 (RECORRENTE), AMANDA LINO MATIAS - CPF: 442.928.248-00 (ADVOGADO), EVANILDO DE MOURA - CPF: 023.885.981-92 (RECORRIDO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1008888-84.2023.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente(s):
EVANILDO DE MOURA.

Recorrido(s):
COMPANY TANGARA ODONTOLOGIA LTDA.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS –

RELAÇÃO DE CONSUMO – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – RELATÓRIOS E FICHAS DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMADO – ADIMPLEMENTO PARCIAL

–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 221082799, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar à empresa requerente o valor de
R$ 1.513,27 (um mil e quinhentos e treze reais e vinte e sete centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, julgou improcedente o pedido contraposto.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ausência de inversão do ônus da prova;

2)

Falta de informações claras;

3)

Necessidade de condenação em litigância de má-fé;

4)

Dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é legítima credora da parte requerida na quantia de
R$ 1.841,30 (um mil e oitocentos e quarenta e um reais e trinta centavos)
. Aduz ser uma clínica odontológica e sua forma de contratação viabiliza ao contratante a oportunidade de realizar diversos serviços a preços acessíveis.

Sustenta que a parte reclamada, em 10/10/2020, contratou tais serviços para si e seus dependentes, ocasião em que lhe foi assegurado o direito à realização dos procedimentos descritos na cláusula do contrato de prestação de serviços utilizado pela clínica em 2020, sem custo adicional.

Ocorre que a empresa também fornece procedimentos adicionais, cujos valores cobrados integram a tabela de referência da Odonto Company (id. 221082762), e dependem de pagamento complementar. Afirma que a parte demandada e sua família realizaram procedimentos não inclusos no contrato e, em decorrência disso, foi realizada a cobrança adicional.

Alega que os valores que compõe esta ação de cobrança correspondem aos procedimentos efetivamente realizados e perfazem o montante de
R$ 3.721,27 (três mil e setecentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)
, já tendo havido o pagamento parcial do débito, na quantia de
R$ 2.208,00 (dois mil e duzentos e oito reais)
.

O demandado, por sua vez, assevera que procurou a autora para pegar os recibos de pagamento e o contrato firmado entre as partes, porém foi informado que os documentos haviam sido extraviados.

Afirma que a empresa não procedeu com informações claras ao consumidor, qual seja, ter que arcar com todos os procedimentos realizados em caso de cancelamento do plano, e também não comunicou o impedimento de usufruir dos serviços em município diverso.

Em sede de impugnação à contestação, a reclamante aduz que “
em que pese o contrato do requerido ter se extraviado, trata-se de um contrato de adesão, de forma que, em análise ao contrato de outros pacientes (documentos anexos), em data anterior e posterior à do requerido, é possível verificar que em sua cláusula 3° consta a listagem de todos os procedimentos com valor diferenciados, especificados um a um o seu valor
”.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, e improcedente o pedido contraposto, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou:

(...) Embora não apresentado o contrato de adesão,
as fichas dos atendimentos realizados pela autora, dentre as quais há assinatura do requerido (Id. 117153518 e 117153520), aliada às capturas de tela anexadas no corpo da contestação, dão conta de que o serviço adquirido não abarcava 100% dos procedimentos ofertados pela empresa requerente, existindo tabela de preços para os serviços realizados
.

Neste ponto, é importante esclarecer que malgrado o diálogo constante nas capturas tenha sido realizado após o ajuizamento da ação, é eficaz para demonstrar que o serviço contratado não cobria todos os procedimentos disponibilizados pela empresa, em consonância com o disposto nos contratos anexados à impugnação, estes firmados com outros clientes da autora.

Dessa forma, o pactuado pelas partes deve servir de base para o deslinde do feito. Isto porque, de acordo com princípio do
pacta sunt servanda
, fundamento do direito contratual, os acordos devem ser cumpridos pelas partes envolvidas.

(...)

Em relação à alegação de que não possibilitado a continuidade do tratamento em clínica
da mesma franqueadora
em Município diverso, não existem elementos nos autos que levem a crer que a requerente tenha ofertado tal possibilidade ao consumidor ou veiculado a proposta por meio de propaganda.

(grifei)

No caso,
constata-se que restou incontroverso o fato de que o réu possuiu relação jurídica com a parte reclamante.

A controvérsia da lide cinge-se na alegação de prestações de serviços supostamente não abarcadas pelo contrato firmado entre as partes e a consequente cobrança adicional por elas.

Nesse contexto, compulsando os autos, tenho que a r. sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque,
restou demonstrada
a legitimidade da cobrança e do apontamento discutida nos autos, tendo em vista a
juntada de fichas odontológicas e de atendimento dos pacientes abarcados pelo contrato,
devidamente assinadas
, bem como tabela de referência da Odonto Company,

as quais não foram impugnadas especificamente pelo reclamado quando da apresentação de sua contestação.

Importante destacar que em momento algum o réu se insurgiu sobre a alegação de que o contrato firmado é da modalidade “adesão”, ou sobre a argumentação de que os contratos com outros pacientes são semelhantes àquele assinado entre os litigantes
.

Nesse sentido,
resta incontroverso que o negócio jurídico pactuado se assemelha àqueles apresentados no id. 221082792
, no qual estão expressamente elencados os procedimentos disponibilizados e abarcados no plano odontológico.

Assim, constada a realização de procedimentos fora do rol previsto,
nota-se que
a cobrança é devida, fato que não possui o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018).
(grifei)

Quanto à alegação de impossibilidade de continuidade do tratamento em município
diverso
, como bem interpretou a magistrada sentenciante, não existem elementos nos autos que levem a crer que a requerente tenha ofertado tal possibilidade ao consumidor ou veiculado a proposta por meio de propaganda.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado no id. 221082800, não merecer acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado as condutas previstas no art. 80, §2º, do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024